Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-60.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
15/06/2026
Número: 0600405-60.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 22/01/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600405-60.2025.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido Progressistas - PP, relativo ao exercício financeiro de 2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO (RESPONSÁVEL)
ANTONIO WANDSCHEER (RESPONSÁVEL)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS (RESPONSÁVEL)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (REQUERENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44910877
14/06/2026
12:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44910877 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.243

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600405-60.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: ANTONIO WANDSCHEER
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
PROGRESSISTA
(PP).
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. FUNDO
PARTIDÁRIO.
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS. DESPESAS IRREGULARES.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anual (PCA)
apresentada pelo Partido Progressista (PP)
referente ao exercício financeiro de 2024,
objetivando demonstrar a regularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário.
O Tribunal Regional Eleitoral analisou as
contas,
apontando
irregularidades
em

Num. 44910877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
despesas
com
serviços
contábeis,
aplicação de recursos para mulheres,
omissão de registro de saldo e identificação
de recurso de origem não identificada
(RONI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade das despesas com
serviços
contábeis,
considerando
a
divergência entre o valor mensal previsto
em contrato e o valor efetivamente pago; (ii)
analisar a aplicação dos recursos do Fundo
Partidário destinados à promoção da participação política das mulheres,
verificando o cumprimento do percentual
mínimo exigido por lei; (iii) apurar a omissão
de
registro
do
saldo
proveniente
do
exercício anterior no sistema SPCA; e (iv)
determinar o destino do recurso de origem
não identificada (RONI) recebido pelo
partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência nos valores pagos à
empresa
de
contabilidade
configura
irregularidade, devendo o ressarcimento
restringir-se ao valor excedente ao que foi
pactuado e atualizado contratualmente.
4. A aplicação de recursos do Fundo
Partidário para programas de incentivo à
participação política feminina foi insuficiente
e intempestiva, não atingindo o percentual
mínimo exigido por lei.
5. A despesa com a capacitação de líderes,
embora
inicialmente
questionada,
foi
considerada válida por estar relacionada à
promoção de candidatura feminina.
6.
A
omissão
de
registro
do
saldo
proveniente do exercício anterior no sistema
SPCA, embora de pequeno valor, configura
irregularidade.
7. O recebimento de recurso de origem não
identificada (RONI) impõe o recolhimento

Num. 44910877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
do valor ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao
exercício financeiro de 2024 prestadas pelo
Diretório Estadual do Partido Progressistas
– PP, determinando o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores referentes às
despesas irregulares e a aplicação dos
recursos não utilizados na promoção da
participação política das mulheres nas
eleições subsequentes.
Tese de julgamento: 1. A divergência nos
valores pagos a título de serviços contábeis
enseja a devolução do montante excedente
ao erário. 2. A aplicação de recursos do
Fundo
Partidário
para
programas
de
incentivo à participação política feminina em
percentual inferior ao mínimo legal impõe a
complementação
do
investimento
no
exercício seguinte. 3. O recebimento de
recursos de origem não identificada (RONI)
implica o recolhimento do montante ao
erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/1995, art. 44, V; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 7º, 13, 14, 18, 19, § 4º,
22, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC
nº 300-65, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
13.5.2019; TSE, PC-PP nº 0600432-34,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19.5.2023;
TSE, PC nº 0600238-97, Rel. Min. Raul
Araújo,
julgada
em
12.3.2024;
TSE,
Prestação
De
Contas
060043841/DF,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Acórdão de 11/11/2021, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 216, data
23/11/2021; TSE, Prestação De Contas
Anual
060039247/DF,
Relator(a)
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
Acórdão
de
13/03/2025, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 48, data 31/03/2025;

Num. 44910877 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
TSE, Prestação De Contas 060095308/DF,
Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Acórdão de
09/05/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 97, data 07/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 10/06/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

I - RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Anuais (PCA) apresentada por PARTIDO PROGRESSITA -
PP, referente ao exercício financeiro de 2024, entregue em 30/06/2025, dentro do prazo
estabelecido no art. 28 da Resolução n. 23.604/2019 do TSE.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Resolução n. 23.604/2019 do TSE (Id. 44601966),
não houve impugnação (Id. 44616906).
A Seção de Contas Partidárias emitiu Relatório de Exame Preliminar (Id. 42145216), no qual
apontou a ausência de: a) Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado; b) Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o
disposto no art. 25 da Resolução n. 23.604/2019 do TSE ou demonstrativos contábeis assinados
pelos responsáveis; e c) Demonstrativo de Despesas com Pessoal para conferência dos limites
estabelecidos no art. 21 da Resolução. Além de apontar observação quanto à Cópia da GRU, na
hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput e § 1º.
Intimada para a complementação dos documentos (Id. 44682105), a agremiação partidária se
manifestou, juntando novos documentos e esclarecimentos, e requereu a aprovação das contas
(Id. 44719532 e seguintes).
A Seção de Contas Partidárias apresentou Parecer de Diligências (Id. 44748472), solicitando:
i) Esclarecimentos e retificações sobre o Fundo Partidário acerca da composição das contas
“JUROS E OUTRAS RENDAS - Descontos obtidos” e "Outras receitas diversas" e manifestação
sobre divergências identificadas entre os dados do extrato bancário e as sobras de campanha
registradas.
ii) Comprovação de despesas com o Fundo Partidário Ordinário, tais como: apresentação de
documentos fiscais relativos a serviços contábeis, serviços jurídicos e despesas gerais;
apresentação de contratos de prestação de serviços para despesas contábeis , advocatícias, de

Num. 44910877 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
propaganda e publicidade e de locação de imóvel; apresentação de relatórios ou documentos que
comprovem a efetiva entrega dos serviços de assessoria de comunicação contratados; e
manifestação sobre o pagamento de juros e multas.
iii) Regularização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), diante da
necessidade de manifestação ou retificação no sistema SPCA devido à ausência de lançamento
de diversas doações e transferências efetuadas, que totalizam R$ 600.000,00.
iv) Manifestação sobre a aplicação de recursos em Promoção da participação política das
mulheres que, de acordo com o balanço, encontra-se abaixo do limite constitucional de 5%, tendo
o partido aplicado apenas 2,34% no exercício.
v) Ajustes em "Outros Recursos" com manifestação ou retificação das contas no SPCA em razão
de movimentações financeiras identificadas em extrato (créditos, débitos, sobras de campanha e
doações de pessoas físicas) que não foram devidamente registradas no sistema.
Em decisão (Id. 44749134) foi determinado o retorno deste processo à Seção de Contas
Partidárias para os procedimentos de reabertura da prestação de contas no sistema SPCA, nos
termos do art. 37 da Res. TSE n. 23.604/19, bem como houve a intimação do partido político para
eventualmente atender o solicitado pelo Setor Técnico.
Solicitada a dilação de prazo pelo partido, esta foi deferida pelo juízo (Ids. 44773251 e
44773403). Posteriormente, o contador juntou informações e documentos para sanar as
irregularidades (Id. 44775047 e seguintes).
Além disso, foi juntada manifestação (Id. 44789710) esclarecendo que as receitas do Fundo
Partidário decorreram de resgates de depósitos judiciais, descontos por pontualidade em faturas
de aluguel, distratos contratuais (como o da Black Cap Eventos) e ajustes em retenções de
impostos. O documento também indica que o partido comprova os ressarcimentos ao Tesouro
Nacional, via Guia de Recolhimento da União (GRU), relativos a gastos irregulares da candidata
Mabel Canto e ao pagamento de juros e multas de FGTS. O partido também esclareceu que o
repasse feito diretamente à imobiliária Máxima estava previsto em contrato e que os R$
600.000,00 em doações do FEFC não foram registrados inicialmente porque os valores foram
devolvidos pelos beneficiários, anexando os respectivos comprovantes de estorno. Para cumprir a
aplicação mínima na cota de gênero, foi realizado um aporte complementar de R$ 75.500,00 na
conta específica. Por fim, a sigla regularizou transferências do diretório nacional e sobras de
campanha que ingressaram via CPF em razão do encerramento prévio das contas bancárias
eleitorais dos candidatos.
A Seção de Contas Partidárias, ao apresentar o Parecer de Regularidade (Id. 44823266),
manteve as seguintes inconsistências: a) irregularidades em despesas com serviços contábeis e
advocatícios; b) inconsistências em despesas gerais e publicidade; c) descumprimento na
aplicação de recursos para mulheres; e d) apontamento de valor recebido de doador
desconhecido que, por ser caracterizado como Recurso de Origem Não Identificada (RONI).
O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação informando que não havia irregularidades
a apontar para além das identificadas no Parecer da Seção de Contas Partidárias (Id. 44832028).

Num. 44910877 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
Em seguida, o órgão partidário e a presidente do partido foram intimados para a produção de
provas (Id. 44832187). Em nova manifestação (Id. 44835687), os principais pontos abordados na
defesa foram os seguintes:
a) O reajuste nos honorários da empresa Ellencor acima dos índices do IGPM ocorreu devido ao
aumento considerável do volume de trabalho e da movimentação financeira do diretório em 2024,
o que está previsto contratualmente. O partido corrigiu o lançamento da nota fiscal de março de
2024 e esclareceu que a falta de pagamentos no fim do ano se deveu à troca do prestador de
serviços. Quanto ao escritório Abagge Advogados, foi apresentado o termo aditivo que prorrogou
a vigência do contrato até junho de 2026.
b) A despesa remanescente da empresa PAC-Comércio referia-se à emissão de certificado digital
para o diretório municipal de Curitiba. Foi apresentada a fatura detalhada da Pipe Films relativa à
produção audiovisual de evento partidário. Em relação à PLTK Comunicação, defendeu-se que os
valores pagos são compatíveis com o mercado e com a importância estratégica da pré-
campanha, reforçando que a materialidade dos serviços está comprovada nos relatórios
anexados. Para a Zpixels, foram anexados os contratos de prestação de serviços solicitados.
c) O partido reconheceu que a aplicação do mínimo de 5% ocorreu de forma intempestiva, mas
ressaltou que a falha foi corrigida assim que observada. Detalhou a realização de três eventos de
promoção feminina no estado e esclareceu que o pagamento a Rosemeire Honorio destinou-se
especificamente à capacitação e filiação da candidata Giselli Bianchini, eleita em Maringá.
A Seção de Contas Partidárias emitiu Parecer Conclusivo (Id. 44865419), manifestando-se pela
aprovação com ressalvas das contas, tendo em vista os itens 5.3.b, 7, 7.1, 9 e 10.2 do parecer
técnico.
Assim, as partes apresentaram razões finais (Id. 44870227) e sustentaram que a instrução
processual demonstrou a superação da maioria das inconsistências. Novamente, o partido
justificou que o pagamento de valores superiores ao índice IGPM previsto em contrato decorreu
do aumento expressivo da demanda e da movimentação financeira no ano eleitoral de 2024 e
subsidiariamente, argumenta que, caso a ressalva seja mantida, ela deve se restringir ao valor
excedente calculado pela técnica (R$ 10.386,00) e não ao total das notas fiscais (R$ 31.644,00).
Admitiu o equívoco na aplicação tempestiva do percentual mínimo de 5%, mas ressalta que a
falha foi sanada voluntariamente assim que identificada, bem como indica que o Art. 44, § 5º da
Lei n. 9.096/95 para sustentar que o saldo não aplicado pode ser utilizado no exercício
subsequente sem prejuízo da regularidade.
Ainda, indicou que o gasto de R$ 8.870,00 não possui natureza genérica, defendendo que o
evento foi destinado à promoção de candidaturas femininas, especificamente para a capacitação
e filiação de Giselli Bianchini, candidata eleita em Maringá, juntando convites e registros
fotográficos do evento para demonstrar a finalidade exclusiva de incentivo à participação política
da mulher.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer (Id. 44879916), manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas anuais do exercício de 2024 do Diretório Estadual do
Partido Progressistas (PP), reiterando as impropriedades remanescentes não possuem gravidade

Num. 44910877 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
suficiente para a desaprovação.
É o relatório.

II - VOTO
A Prestação de Contas Anual (PCA) é o procedimento pelo qual os partidos políticos (em suas
instâncias nacional, estadual e municipal) devem prestar as suas contas anualmente à Justiça
Eleitoral. O objetivo é demonstrar a regularidade na aplicação dos recursos ao longo do exercício
financeiro.
Assim, a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos
utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas normas estabelecidas na Lei n. 9.096/1995
e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incidindo, na espécie, a Resolução
n. 23.604/2019 do TSE, que se aplica ao exame das irregularidades e impropriedades das contas
relativas ao exercício financeiro de 2024.

FALHAS APONTADAS PELA UNIDADE TÉCNICA

Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal apontou cinco
irregularidades remanescentes:
1) A divergência entre o valor mensal previsto no contrato (reajustado pelo índice oficial) e o valor
efetivamente pago à empresa ELLENCOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI-ME (item
5.3.b);
2) Aplicação insuficiente e intempestiva do Fundo Partidário Mulher para programas de difusão e
participação política da mulher, visto que o partido não atingiu o percentual mínimo de 5% exigido
pelo art. 44, inciso V, da Lei n. 9.096/95 dentro do exercício de 2024 (item 7).
3) Despesa sem comprovação de finalidade específica em razão de compreender que o gasto
não atende aos critérios de promoção da participação feminina, nos termos do art. 22 da
Resolução n. 23.604/2019 do TSE (item 7.1).
4) Omissão de registro do saldo proveniente do exercício de 2023 no sistema SPCA de 2024,
totalizando R$ 271,70 (item 9).
5) Reconhecimento do valor de R$50,00 como Recurso de Origem Não Identificada (RONI), sem
comprovação do recolhimento do montante ao Tesouro Nacional (item 10.2).
Passo a analisar as irregularidades apontadas a seguir.

Num. 44910877 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49

2.1 Divergência entre o valor mensal contratual e o valor pago à ELLENCOR SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE EIRELI-ME (item 5.3.b)

No item 5.3.b do parecer conclusivo, durante a análise das despesas realizadas com o fundo
partidário, apontou-se inconsistência quanto à comprovação das despesas com serviços
contábeis.
Conforme se depreende das contas apresentadas, a agremiação juntou contrato de prestação de
serviços, assinado em 1º de janeiro de 2020, pelo valor mensal de R$ 1.450,00, reajustados
anualmente em janeiro pelo IGPM/FGV, o que corresponde a R$ 1.746,00.
Todavia, foram identificadas notas fiscais que demonstram o pagamento mensal no valor de R$
2.990,00, superior ao montante fixado contratualmente e sem qualquer apresentação de termo de
reajuste.
Em que pese exista cláusula contratual que prevê que “quando houver aumento considerável dos
serviços contratados, ou custos do escritório acima dos índices utilizados cujo reajuste será
discutido e aprovados entre as partes”, tal reajuste deveria ser oficializado, obviamente, por meio
da apresentação de aditivo contratual, o que não ocorreu.
Embora caracterizada a irregularidade em relação aos gastos com a empresa ELLENCOR
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI-ME, acolho a tese de que o montante irregular e o
consequente ressarcimento devem restringir-se apenas ao valor excedente ao que foi pactuado e
atualizado contratualmente.
Contudo, verifico que o cálculo inicialmente sugerido pelo partido político (no valor de R$
10.386,00) necessita de retificação, visto que as nove notas fiscais apresentadas devem ser
integralmente consideradas para fins de apuração do excedente.
Ressalte-se que a agremiação esclareceu a duplicidade da NF n. 2363 ao apresentar a NF nº.
2371, no valor de R$ 2.990,00 (Id. 44857511, p. 2). Identificam-se, ainda, as NFs n. 2398 (R$
5.980,00) e nº. 2408 (R$ 4.734,00), referentes aos serviços de ECD, ECF e Balanço. Os valores
superam significativamente a mensalidade contratual atualizada de R$ 1.746,00 e, ante a
ausência de termos aditivos que formalizassem o pagamento desses serviços extraordinários, o
limite de gasto aceitável deve restringir-se ao valor mensal pactuado.
Assim, adotando-se o valor de R$ 1.746,00 como base permitida, o montante a ser devolvido ao
Erário totaliza R$ 15.930,00, conforme o seguinte detalhamento:

Num. 44910877 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
Dessa forma, mantenho a irregularidade apenas sobre o montante que exceder o contrato
firmado, e determino o ressarcimento do valor de R$ 15.930,00, com recursos próprios da
agremiação.

2.2 Aplicação Insuficiente e Intempestiva do Fundo Partidário Mulher (item 7).

Conforme o art. 44, V da Lei 9.096/1995 e o art. 22 da Resolução n. 23.604/2019 do TSE, os
partidos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do Fundo Partidário em programas de
incentivo da participação política feminina. O descumprimento implica transferir o saldo não
utilizado para conta específica e aplicá-lo no exercício seguinte, com acréscimo de 12,5% sobre o
valor devido, se não aplicado.
Os recursos podem ser acumulados em contas específicas para uso futuro em campanhas de
candidatas. O art. 22, § 9º da Resolução n. 23.604/2019 do TSE (incluído pela Resolução n.
23.703/2022 do TSE, após a Emenda Constitucional 117/2022) assegura a utilização de saldos
não aplicados ou não reconhecidos pela Justiça Eleitoral em eleições subsequentes, vedando
condenação em prestações de contas anteriores não transitadas em julgado até a promulgação
da EC 117/2022.
Em Parecer Conclusivo (Id. 44865419, p. 13), a Seção de Contas Partidárias constatou
irregularidade no tocante à aplicação de recursos do Fundo Partidário Mulher para programas de
promoção e difusão da participação feminina na política, consoante quadro abaixo:
Neste tópico, é importante distinguir dois momentos da obrigação: i) a transferência
(segregação) dos recursos para a conta específica e ii) efetiva aplicação em programas de ações
afirmativas.

Num. 44910877 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
Quanto à transferência, os registros indicam que a agremiação efetuou o aporte de R$75.000,00
em 05/11/2025 para complementar o Fundo Partidário Mulher. Conclui-se que a segregação foi
efetivamente realizada, embora de forma intempestiva, visto que processada apenas no exercício
financeiro subsequente ao da prestação de contas em análise.
No que concerne à aplicação, verifica-se que o partido não atingiu o patamar mínimo exigido. O
valor inicialmente aplicado de R$ 108.914,40 corresponde a apenas 2,34% do Fundo Partidário
recebido (R$4.460.000,00), situando-se abaixo dos 5% (R$ 232.000,00) determinados pelo art.
44, inciso V, da Lei n. 9.096/95. A agremiação apresentou documentos referentes a três eventos
realizados em novembro de 2024 para tentar sanar a falha: Curitiba (item a - Id. 44857518),
Palmas (item b - Id. 44857519) e Ponta Grossa (item c - Id. 44857520).
Contudo, entendo que os gastos referentes ao evento em Ponta Grossa (item c) devem ser
afastados do cálculo de aplicação específica. Diferente dos eventos de Curitiba e Palmas (itens a
e b), cujas inconsistências foram saneadas por haver comprovação material, a despesa em Ponta
Grossa não foi acompanhada de elementos que atestem a finalidade específica de promoção da
participação feminina.
Assim, a ausência de listas de presença, fotografias e relatórios detalhados impede a verificação
da exclusividade do público feminino, tratando-se de capacitação genérica de líderes. Com a
exclusão do evento "c", a soma das aplicações consideradas válidas (R$ 108.914,40 iniciais + R$
75.000,00 + R$ 3.650,00) totaliza R$ 187.564,40, permanecendo insuficiente para atingir o
montante obrigatório de R$ 232.000,00, remanescendo o valor de R$ 44.435,60 não
aplicado pela agremiação.
Dessa forma, para o cumprimento integral da lei, é essencial que o recurso destinado seja de fato
aplicado na sua finalidade legal. Assim, verifica-se a insuficiência de 0,80% na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário destinados ao incentivo, promoção e difusão da participação política
das mulheres.
Destaca-se que a partir do exercício de 2022, não mais se aplica a anistia prevista na EC n.
117/2022, de maneira que o saldo remanescente deve ser aplicado no exercício financeiro
subsequente ao trânsito em julgado, juntando comprovante nestes autos, sob pena de acréscimo
de 12,5%, nos termos do o art. 22, § 3º da Resolução n. 23.604/2019 do TSE e art. 44, § 5º da
Lei nº 9.096/1995.

2.3 Despesa sem comprovação de finalidade específica de promoção da participação feminina (item
7.1)

No que tange ao pagamento de R$8.870,00 realizado a Rosemeire Honorio, a assessoria
técnica sugeriu inicialmente que a despesa, descrita genericamente como "capacitação de
líderes", não possuía comprovação de destinação exclusiva ao público feminino (Id. 44586565).
Contudo, compulsando as razões finais (Id. 44870227) e os documentos complementares

Num. 44910877 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
acostados pela agremiação (Id. 44857511), verifica-se que, muito embora o evento possa não se
enquadrar perfeitamente no conceito estrito de "capacitação" ou "programa de difusão", é
evidente que sua realização foi integralmente voltada à promoção de candidatura feminina.
Os registros apresentados, incluindo convites e materiais de divulgação em redes sociais,
demonstram que o evento teve como finalidade central a filiação e o lançamento da pré-
candidatura de Giselli Bianchini - posteriormente eleita vereadora para Câmara Municipal de
Maringá - caracterizando nítido ato de incentivo à participação da mulher na política.
Compreendo, dessa forma, que o art. 44, V da Lei 9.096/1995 e o art. 22 da Resolução n.
23.604/2019 do TSE deve ser aplicado para fomento efetivo da presença de mulheres nos
espaços de poder e decisão. Restando comprovado que o gasto reverteu diretamente em favor
de uma liderança do partido, em evento de clara conotação promocional de sua figura política, a
despesa deve ser considerada legítima para fins de aplicação do Fundo Partidário Mulher.
Desta forma, afasto o apontamento técnico e reconheço o valor de R$8.870,00 como aplicação
válida na cota de gênero, não devendo ser retirado do valor total de despesas regulares desta
rubrica.

2.4 Omissão de registro do saldo proveniente do exercício de 2023 no sistema SPCA de
2024, totalizando R$271,70 (item 9)

Durante a análise técnica do Fundo de Caixa, verificou-se que a agremiação não registrou no
sistema SPCA de 2024 o saldo remanescente de fundo de caixa da prestação de contas do
exercício de 2023. O montante omitido totaliza R$ 271,70 (R$ 268,91 do Fundo Partidário e R$
2,79 de Outros Recursos).
O art.19 da Resolução TSE n° 23.604/2029 dispõe:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente por conta bancária específica e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior. [não destacado no original]
No caso em questão, não foi declarada a existência de saldo do Fundo de Caixa no exercício
financeiro de 2024. A falta de registro do saldo ainda existente é uma clara afronta ao dispositivo
transcrito, porque compromete a fidedignidade das informações contábeis prestadas, assim como
a confiabilidade dos dados declarados na prestação de contas.
Nesse sentido, esta Corte tem o seguinte entendimento:
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS.
IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.

Num. 44910877 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
REGISTRO
DE
SALDO
ANTERIOR
DE
FUNDO
DE
CAIXA.
COMPROMETIMENTO
DA
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
RESPONSABILIDADE DO PARTIDO INCORPORADOR PELAS OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS REMANESCENTES DO PARTIDO INCORPORADO. CONTAS
DESAPROVADAS.I. CASO EM EXAME Prestação de contas anual referente ao
exercício financeiro de 2023, apresentada por diretório estadual de partido político.
(...) IV. A omissão de saldo anterior de fundo de caixa compromete a
fidedignidade das informações contábeis. III.V. O partido incorporador assume
integralmente as obrigações do partido incorporado, incluindo o passivo
remanescente.III.VI. O conjunto das irregularidades constatadas, no montante de
R$ 12.627,41, corresponde a, aproximadamente, 18,58% do total de recursos
movimentados pela agremiação durante o exercício de 2023, o que excede os
limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
consubstanciando-se
hipótese
de
desaprovação das contas.III.VII. A desaprovação impõe a aplicação de sanção de
devolução da importância apontada por irregular, acrescida de multa de até 20%,
na forma definida pelo art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que, no caso em
análise, restou arbitrada em 5%, equivalente a R$ 376,85.IV. SOLUÇÃO DO
CASOContas desaprovadas com a determinação de recolhimento do montante de
R$ 7.913,85 ao Tesouro Nacional.V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO
UTILIZADASV.I. Jurisprudência:TRE-PR, PC nº 060042233, Rel. Des. Eleitoral
Osvaldo Canela Junior, Julgamento: 15/09/2025 Publicação: 18/09/2025;TRE-PR,
Acórdão nº 63870, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 02/09/2024,
Publicação: 05/09/2024;TSE, ED-PC n. 232.86.2012.6.00.0000, Ministro Edson
Fachin, DJE: 1-7-2022;TSE, AgR-REspe 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020.V.II. Legislação:Lei 9.096/1995;Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 7º, art. 13, parágrafo único, I, a, art. 14, caput, art. 18, art. 28, art.
45, III, art. 58, § 2º, art. 62, § 2º, IV;Resolução TSE nº 23.709/2022, art.
5º.PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060049505, Acórdão, Relator(a) Des.
Osvaldo Canela Junior, Publicação: DJE - DJE, 12/12/2025.
Contudo, conforme bem salientado no parecer do Ministério Público Eleitoral, o valor envolvido é
ínfimo e representa um percentual insignificante no contexto das contas apresentadas.
Ademais, a Seção de Contas Partidárias não identificou a realização de quaisquer despesas que
tenham sido pagas com o referido valor, não havendo indício de má gestão dos recursos.
Dentro dessa moldura fática, a ausência de declaração da constituição de Fundo de Caixa,
apesar de configurar falha formal, não comprometeu a regularidade das contas, na medida em
que tais valores, são ínfimos e não foram utilizados para pagamento de despesas.
Os recursos, no entanto, devem ser considerados como saldo de Fundo de Caixa para o
exercício financeiro de 2025, na medida em que não utilizados em 2024.
Logo, entendo que a referida omissão não possui gravidade suficiente para comprometer a

Num. 44910877 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
higidez das contas, ensejando apenas a aposição de ressalva.

2.5 Reconhecimento de Recurso de Origem Não Identificada (RONI) (item 10.2)

A Seção de Contas Partidárias destacou no Parecer Conclusivo que, no que tange à análise de
"Outros Recursos", foi identificado o recebimento de R$50,00 por meio de PIX em 05/11/2024 (Id.
44865419, p. 17). Verifica-se que o crédito não contém CPF e nome do doador em
desconformidade com o previsto no artigo 7º da Resolução n. 23.604/2019 do TSE.
A própria agremiação partidária reconheceu tratar-se de valor recebido de pessoa física
desconhecida, motivo pelo qual efetuou o lançamento contábil sob a rubrica de Recurso de
Origem Não Identificada (RONI).
O recebimento de doações sem identificação do CPF do doador configura o recebimento de
recursos de origem não identificada, o que impõe o recolhimento deste valor ao Tesouro
Nacional, na esteira do que dispõem os arts. 13 e 14, da Resolução n. 23.604/2019 do TSE:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o
órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à
efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º,
sendo vedada a devolução ao doador originário.
Registre-se, quanto ao tema, o entendimento consolidado do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), segundo o qual o recebimento de recursos de origem não
identificada “impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre a origem do
valor que transitou na conta da agremiação, impedindo que a movimentação
financeira do partido seja aferida em sua completude” (PC nº 300-65, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 13.5.2019), de modo que “o partido é obrigado a recolher o
valor correspondente ao Tesouro Nacional” (PC-PP nº 0600432-34, Rel. 0600228-
53.2019.6.00.0000 Min. Cármen Lúcia, DJe de 19.5.2023). Na mesma linha: PC nº
0600238-97, Rel. Min. Raul Araújo, julgada em 12.3.2024).
Deste modo, determino o recolhimento do valor de R$50,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44910877 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49

3 ANÁLISE CONJUNTA DAS IRREGULARIDADES

Em conclusão, as irregularidades da presente prestação de contas decorrem de: a)
divergência dos valores de serviço contábil (R$ 17.676,00 - item 5.3b); b) aplicação insuficiente
dos recursos do Fundo Partidário destinados ao incentivo, promoção e difusão da participação
política das mulheres (R$ 44.435,60 - item 7); c) omissão de Saldo no Fundo de Caixa (R$ 271,70
- item 9); e d) reconhecimento de Recurso de Origem Não Identificada (R$ 50,00 - item 10.2).
No exercício de 2024, os repasses de recursos do Fundo Partidário provenientes da Direção
Nacional totalizaram R$ 4.460.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil reais). As
irregularidades remanescentes somam R$ 62.433,30 (sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e
três reais e trinta centavos), um valor que representa, aproximadamente, 1,40% do total de
recursos do Fundo Partidário.
Considerando que esse percentual é inferior ao patamar de 10% estabelecido pelo TSE para fins
de desaprovação de contas, e em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o caso autoriza a aprovação das contas com ressalvas, conforme precedente
daquela Corte Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA. 1. Trata–se de prestação de
contas do Diretório Nacional do Partido Cidadania referente ao exercício
financeiro de 2019. [...] 5. Despesas que se examinam na seguinte ordem: a)
regulares, com notas complementadas por documentação idônea (contratos,
por exemplo); e b) irregulares, ausência de notas fiscais, sem prova de vínculo
com a atividade partidária, falta de provas ou justificativas. [...] CONCLUSÃO.
FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. 12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário,
o partido deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de
R$1.550.926,92, o que equivale a 9,97% do total de recursos, que devem ser
recolhidos ao erário. 13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à
luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que
as falhas constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a
lisura do fluxo financeiro do partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do
Fundo Partidário. 14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao
exercício de 2019, aprovadas com ressalvas, determinando–se: a) recolhimento
ao erário de R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo
irregular); b) aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito
em julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas 060095308/DF,
Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Acórdão de 09/05/2024, Publicado no(a) Diário
de Justiça Eletrônico 97, data 07/06/2024

Num. 44910877 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49

No entanto, há necessidade de que partido político, com devida comprovação nos autos, realize:
a) o recolhimento ao Erário dos valores de R$ 15.930,00 (quinze mil, novecentos e trinta reais e
zero centavos) (item 5.3b); b) o recolhimento de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao Tesouro Nacional
em razão de se tratar de RONI - Recurso de Origem Não Identificada (item 10.2); e c) a aplicação
de R$ 44.435,60 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos),
referente a não aplicação do percentual destinado aos programas de incentivo, promoção e
difusão da participação política das mulheres nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado
desta decisão, conforme orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, acompanhando o parecer da Seção de Contas Partidárias e da Procuradoria
Regional Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício
financeiro do ano de 2024 prestadas pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas – PP,
determinando:
a) recolhimento ao Tesouro Nacional, mediante GRU, de R$ 15.930,00 (quinze mil, novecentos e
trinta reais e zero centavos) (item 5.3b), devidamente atualizado;
b) a aplicação de R$ 44.435,60 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e
sessenta centavos), referente a não aplicação do percentual destinado aos programas de
incentivo, promoção e difusão da participação política das mulheres, nas eleições subsequentes
ao trânsito em julgado desta decisão (item 7), juntando comprovante nestes autos, sob pena de
acréscimo de 12,5%, nos termos do o art. 22, § 3º da Resolução n. 23.604/2019 do TSE e art. 44,
§ 5º da Lei nº 9.096/1995;
c) recolhimento de R$ 50,00 ao Tesouro Nacional em razão de se tratar de RONI - Recurso de
Origem Não Identificada, devidamente atualizado;
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Juiz Titular
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44910877 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:07:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412071876600000043846256
Número do documento: 26061412071876600000043846256
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/06/2026 12:50:49
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600405-60.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - REQUERENTE: PROGRESSISTAS -
PARANA - PR - Representantes do REQUERENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
RESPONSAVEIS: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS, ANTONIO WANDSCHEER -
Representantes dos RESPONSAVEIS: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN
-
PR107204-A,
DIEGO
CAETANO
DA
SILVA
CAMPOS
-
PR57666-A -
RESPONSÁVEL: PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2026